Tribunal: STF
Processo: AI 556404
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: FALTA DE PEÇA. ILEGIBILIDADE DO CARIMBO DO PROTOCOLO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AUSÊNCIA DE CERTIDÃO EQUIVALENTE.
A cópia
da petição do recurso extraordinário foi apresentada pelo agravante,
 a quem incumbe, se ilegível o carimbo do protocolo, exibir outra
prova inequívoca da data do ingresso da petição no tribunal de
origem.
É irrelevante o fato de não haver, na decisão denegatória
do recurso extraordinário, menção a sua tempestividade. A
interposição do agravo devolve à apreciação desta Corte o exame
amplo dos requisitos do cabimento do recurso extraordinário, entre
os quais a tempestividade do recurso.
Agravo regimental a que se
nega seguimento.